Tribunal: TJSP
Processo: 1037900-69.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO FUNDADA NOS ARTS. 1.238 E 1.240-A, DO CC/02. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E "ERROR IN JUDICANDO". AUSÊNCIA DE NULIDADE. NO ENTANTO, OMISSÃO. RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC/15. PEDIDO NÃO APRECIADO JULGADO IMPROCEDENTE. COPROPRIEDADE CONSTITUI

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO FUNDADA NOS ARTS. 1.238 E 1.240-A, DO CC/02. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E "ERROR IN JUDICANDO". AUSÊNCIA DE NULIDADE. NO ENTANTO, OMISSÃO. RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC/15. PEDIDO NÃO APRECIADO JULGADO IMPROCEDENTE. COPROPRIEDADE CONSTITUI REQUISITO AO RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO FAMILIAR. 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova oral preclusa em razão da ausência de manifestação tempestiva quando proferida a decisão saneadora, sendo firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o protesto de produção de provas, na petição inicial, não supre a necessidade da parte fazê-lo no momento adequado. Julgamento antecipado conforme art. 355, I, do CPC. Precedentes. 2. Erro de julgamento não caracterizado, sendo a sentença omissa, todavia, no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.240-A, do CC/02. Incidência da teoria da causa madura, na forma do art. 1.013, § 3o, III, do CPC/15. 3. Inaplicabilidade do art. 1.240-A, do CC/02, ao caso vertente. Autora não é coproprietária do bem litigioso e é titular de 50% de imóvel registrado em Umuarama/PR. 4. Pretensão improcedente, restando mantida a sentença nos demais pontos. 5. RECURSO DESPROVIDO.